Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DE TEMPO EM TRABALHO ESPECIAL EM COMUM. INÉRCIA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. INEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, À DECISÃO ADMINISTRATIVA E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OFENSA À LEGALIDADE. ARTIGO 173 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA DECISÃO CONTADO DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO. ATO COMPOSTO. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA A CONCLUSÃO E DECISÃO.
1. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos materiais da legalidade, não podendo o magistrado analisar o mérito, que consiste em juízo de conveniência e oportunidade legitimamente exercido pela entidade, órgão ou agente público competentes.
1.1. Segundo a Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, é cabível o controle de legalidade dos atos administrativos, quando se torna latente a violação legal pela Administração Pública, entretanto, não incumbe ao Poder Judiciário substituí-la em seus critérios na análise e julgamento de processo administrativo e recursos interpostos, por evidente invasão ao mérito de suas decisões e violação ao princípio da separação de poderes.
2. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência, de acordo com o artigo 48 da Lei n. 9.784, de 29/01/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, a qual é aplicada na Administração Pública do Distrito Federal por força do artigo 1o, da Lei Distrital n. 2.834, de 07/12/2001.
3. A Lei Complementar Distrital n. 840, de 23/12/2011, no artigo 173, determina que o requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os artigos 168 a 172 deve ser despachado no prazo de 5 (cinco) dias e decidido dentro de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo, cuidando-se de norma mais densa que o artigo 49 da Lei n. 9.784/1999, uma vez que fixa o prazo de 30 (trinta) dias, contados do protocolo administrativo, para que a autoridade competente profira a decisão.
3.1. A autoridade coatora encontra-se em mora na decisão do requerimento protocolado, sem deliberação, notadamente quando se considera que a instrução processual não se encerrou por ineficiência administrativa.
3.2. Embora a inércia em concluir a instrução do processo administrativo tenha sido associada à possíveis justificativas, a falta de servidores e a necessidade de composição de ato administrativo composto não são razões aptas a legitimar o atraso sob análise.
4. Mostra-se razoável a fixação do prazo improrrogável 60 (sessenta) dias corridos para a completa instrução processual e tomada de decisão, considerando que o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal terá o prazo de até 30 (trinta) dias para decidir o pleito do recorrente, mas para o fazer, deverá antes finalizar a instrução no âmbito de sua competência e remeter os autos ao Instituto de Previdência do Servidor Público do Distrito Federal para a emissão da declaração de trabalho em condições especiais, de maneira que, devido à necessária e indispensável intervenção dessa entidade, que não está subordinada administrativa ou funcionalmente àquela, faz-se necessária a prorrogação daquele trintídio legal pelo mesmo tempo, a fim de propiciar sua manifestação.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança concedida. Sem majoração dos honorários recursais.